Tribunal: TJPA
Processo: 0803848-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803848-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA SILVA CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SUA ENTEADA E SEUS FILHOS MENORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. NÃO CONSTATADA A SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – pois O paciente tinha em seu poder alta quantidade de maconha.

2. Não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

3. Quanto ao argumento de a acusada possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

4. Igualmente, não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua enteada ou de seus filhos menores.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO DA SILVA CAMPOS, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801688-49.2023.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito em 28.02.2023
, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, cuja constrição foi
convertida em custódia preventiva
durante audiência de custódia, para fins de garantia à ordem pública.

Salienta o impetrante que, ingressado com pedido de revogação da restrição cautelar, o pleito restou indeferido pelo Juízo inquinado coator, pelos mesmos fundamentos do decisum segregacionista.

Alega, entretanto, que o coacto possui
doença crônica
(diabetes severa), motivo pelo qual há a necessidade de acompanhamento especializado, remédios diários e dieta diferenciada, o que
não está sendo suprido pelo sistema prisional
. Além da diabetes, o paciente possui problemas para respirar, necessitando de medicação de uso nasal e, como consequência do não uso da medicação adequada, tem sofrido retenção das secreções e sangramentos.

Argumenta, ainda, que
o paciente é padrasto de uma criança com doença crônica (alopecia)
, a qual, apesar de não ser sua filha biológica,
depende de seus cuidados e sustento financeiro
.

Destaca que o coacto dispõe de
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário, com endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, com três filhos que dele dependem financeiramente. Ademais,
não restam configurados quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPPB
.

Assim, pugna,
liminarmente
, pela revogação da custódia preventiva do paciente, mediante a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 da Lei Adjetiva Penal. No mérito, a concessão definitiva do writ.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O paciente Bruno da Silva Campos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará por supostamente ter em depósito, guardar e expor a venda 16 (dezesseis) tabletes de substância entorpecente com aspecto semelhante à droga conhecida vulgarmente como maconha, duas porções da droga conhecida por cocaína e um caderno com anotações sugestivas de traficância, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo.

(...)

No dia 28 de fevereiro de 2023 este Juízo homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia cautelar do Paciente, com fundamento na ordem pública, especialmente pela quantidade de drogas supostamente encontradas (9,985 kg de maconha), visto a situação de perigo em Castanhal, pois o tráfico de drogas carrega consigo uma infinidade de outros delitos, a exemplo de homicídios, justamente o que motivou a busca e apreensão.

A audiência de custódia foi realizada em 01/03/2023, nela, a defesa fez o pedido de liberdade provisória do Paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, este Juiz manteve integralmente a decisão que decretou a prisão do Paciente, indeferindo o pedido da defesa, em razão da quantidade de droga apreendida, além do fato de ter ocorrido por ocasião de operação que investiga possível homicídio.

Na data de 06/03/2023 a defesa do Paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na referida peça, a defesa aduziu que o Paciente possui diabetes severa e que a sua filha tem doença crônica e progressiva, além de que Bruno seria réu primário e pessoa idônea, comprometendo-se a ajudar no que couber ao andamento do processo, possui trabalho lícito, além de ter três filhos que são seus dependentes financeiros.

Após o parecer do Ministério Público, em 08/03/2023 este Juízo apreciou o pedido e o indeferiu, visto que as condições pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, com base na Súmula 08 do TJPA. Além de que as condições previstas no art. 319 do CPP não são adequadas à gravidade e circunstâncias dos fatos que foram descritos na denúncia, possivelmente cometidos pelo Paciente.

Ressalto que na referida decisão, sobre o estado de saúde do Paciente, foi vislumbrado a necessidade de indicar que o sistema prisional não está disponibilizando o tratamento adequado, o que não foi feito pela defesa. Ademais, não foi comprovado que o Paciente de fato é imprescindível ou único responsável pelos cuidados das crianças, visto que possuem mãe e pai biológico, ressaltando que o Paciente é padrasto de algumas, além daquelas possuírem outros laços familiares.

Foi expedido ofício à SEAP para que informe os cuidados que estão sendo providenciados ao Paciente, considerando suas circunstâncias pessoais de saúde, ainda não respondido pela unidade prisional.

Em 15/03/2023 este Juízo determinou a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia.

Atualmente, estão sendo cumpridos os expedientes para notificação do denunciado, aguardando a certidão do oficial de justiça, com andamento regular e sem excesso de prazo.

Ressalto, por fim, que o Paciente não responde a outras ações penais,

conforme consulta a sua certidão de antecedentes. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Na referida decisão, datada de 08.03.2023, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Em síntese, o flagranteado alega que possui doença crônica (diabetes) e sua filha também possui doença crônica (alopecia) e ele é responsável pelos cuidados da criança.

Juntou documentos.

2. O ministério público opinou desfavorável (ID 88006973 - Pág. 6).

3. De acordo com o STJ, a decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que seja esta última suficientemente idônea para alcançar o mesmo objetivo daquela (STJ, HC nº 363.607/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20.09.2016).

No caso dos autos, subsistem os motivos que deram ensejo à decretação da prisão preventiva do flagranteado declinados nas decisões anteriores de id. 87465108 - Pág. 2 e 87558281 - Pág. 2 (garantia da ordem pública baseada na gravidade em concreto da conduta, quantidade de drogas – 6,275 gramas de cocaína e 9,995 quilogramas de maconha, circunstâncias do fato e condições em que se desenvolveu a ação policial - flagrante ocorrido por ocasião de operação que investiga possível homicídio).

As condições pessoais favoráveis não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, do TJPA: “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Além do que, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim, a defesa aduz que o flagranteado possui diabetes severa, conforme petição de id. 87807803 - Pág. 2 e o tratamento não será suprido pelo sistema penitenciário.

Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o flagranteado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência, o que não restou devidamente evidenciado nos autos.

Se o estabelecimento prisional dispuser de ala de enfermaria, de hospital, de unidade de saúde que possa prestar os cuidados de saúde necessários ao custodiado, ou se em caso de necessidade de atendimento for disponibilizado fora da unidade prisional e ao fim o custodiado retorne, a prisão domiciliar não terá lugar.

Ademais, o fato de ter 01 filha menor (enteada) com doença (alopecia) não leva à concessão automática da liberdade provisória, pois o custodiado não se desincumbiu de comprovar que ele é imprescindível ou o único responsável pelos cuidados da criança. O flagranteado não cria a criança sozinho. A criança está sob a guarda e responsabilidade da mãe, bem assim embora o flagranteado seja o padrasto e haja vinculo socioafetivo, a criança também tem pai biológico e outros laços familiares, nascendo daí os deveres inerentes ao poder familiar e solidariedade, conforme certidão de nascimento de id. 87807809 - Pág. 2 Assim, tenho que não há elementos concretos de que ele seria pessoa indispensável aos cuidados da criança.

Posto isto, indefiro o pedido da defesa e mantenho a segregação cautelar do flagranteado BRUNO DA SILVA CAMPOS, com base no art. 282, 312, 313 e 319 do CPP, por entender que a liberdade dele, neste momento, representa risco a garantia da ordem pública, não sendo suficientes para se afastar o periculum libertatis as medidas alternativas à prisão.

4. Aguarde-se a remessa do Inquérito Policial, observando o prazo do art. 51 da lei 11.343/06.

5. Oficie-se à unidade prisional em que se encontra custodiado o flagranteado (CRRCAST) para que informe sobre o estado de saúde do flagranteado e se ele tem a seu dispor o atendimento médico de que necessite. (...)”

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, segundo consta das informações judiciais, bem como, das demais peças constantes dos autos, na data e local dos fatos, integrantes da Polícia Civil deflagaram a “Operação Despique”, com o objetivo de dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo coator, dentre os quais um em face do ora paciente.

Ao chegarem ao imóvel, foram recebidos pelo denunciado, o qual autorizou a entrada dos policiais, após tomar ciência do inteiro teor do mandado. No decorrer das buscas, foram encontrados um caderno contendo anotações sugestivas de tráfico de drogas; dois smartphones e duas porções de pó branco aparentando ser cocaína. Em continuidade às diligências, a equipe policial foi inspecionar a garagem da casa, onde estava estacionado um veículo, dentro do qual foram encontrados quinze tabletes de maconha em fita adesiva amarela, mais um tablete menor da mesma substância embalado em plástico transparente, totalizando cerca de dez quilos do entorpecente.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à considerável quantidade da droga apreendida
, as quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Por conseguinte,
não se revela suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, sendo que, no que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, observa-se que
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423). 3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público. 4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJPA - 11992854, 11992854, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29)

Também
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o único responsável pelos cuidados de sua enteada ou de seus filhos menores
, o que se revela indispensável,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. PANDEMIA. COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente. 2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. 3.
Inviável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, genitor de criança de 6 (seis) anos, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade deste aos cuidados da menor
, sendo inclusive flagrado exercendo a mercancia ilícita em casa. 4. Ordem conhecida e denegada. (TJDFT - Acórdão 1290907, 07443020920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, de maneira que não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023